Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-49.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. FRANQUIA. PEÇAS E SERVIÇOS. COBERTURA PELA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM REGRESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conexão. Julgamento simultâneo. Verificada a existência de conexão entre as ações, com mesma da causa de pedir, faz-se necessária a reunião dos processos para julgamento simultâneo, nos termos do art. 55, §1o, do CPC.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Sem demonstração da existência de câmeras no local, bem como de que o acidente foi flagrado por elas, não há espaço para o pedido de requisição de filmagens em via pública. Ademais, não há forte controvérsia sobre a dinâmica do acidente, de sorte que as filmagens do local se mostram prescindíveis ao deslinde da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Acidente de trânsito. Transposição de faixas. Dever de cuidado. Inobservância. Na forma do art. 34 do Código Brasileiro de Trânsito, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. A colisão ocorreu em razão da transposição de faixas realizada pelo apelante, sem, contudo, observar o dever de cuidado previsto no Código de Trânsito. Assim, não se afasta a responsabilidade do apelante pelos danos advindos do sinistro.
5 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Reconhecida a culpa do apelante, exsurge a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar, que engloba o valor gasto com franquia de seguro custeada pelo condutor inocente (art. 186 e 927 do Código Civil). Nesse quadro, é devida a condenação ao ressarcimento do valor correspondente, tal como fixado na origem.
6 – Direito de regresso. Seguradora. O direito de regresso em contratos de seguro é previsto no art. 786 do Código Civil. Demonstrada a quitação da indenização pela seguradora (R$ 28.934,23), é escorreita a sentença que condenou o apelante a ressarcir o valor correspondente.
7 – Supervalorização de preços das peças. A alegação de superfaturamento do preço de peças do veículo deve ser avaliada com base no estado e período de uso do bem. Da análise do orçamento acostado ao processo, é possível concluir que os itens e serviços apurados se mostram compatíveis com os danos causados ao veículo segurado, que, à época do sinistro, tinha pouco mais de um ano de uso e ainda se encontrava na garantia. Não há, pois, reparos a serem feitos na sentença.
8 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)